Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727036-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELZA DE PAULA BARBOSA DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.150 pelo C. STJ, vistas dos autos a ambas as partes, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora